Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723570-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON JOSE SCHOFFEN AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.E.B.S. representado por seu genitor, N.J.S., objetivando a reforma da r. decisão a quo, que indeferiu a tutela de urgência formulada no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do CETEB, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, de ser matriculada para participar de prova para a conclusão do ensino médio em curso supletivo.. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem, julgando procedente em parte os pedidos, em 30/09/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora